Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se a pretensão ora exercida pela pensionista foi acobertada pelos efeitos da prescrição e b) se deve ser acolhido o pedido de revisão do montante alusivo ao benefício de pensão por morte, especialmente por meio da aplicação da promoção post mortem em favor do seu ex-cônjuge, que ocupou a graduação de Cabo na Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos a pretensão alusiva à revisão do ato de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
3. O termo inicial desse prazo deve ser a data da ciência do evento danoso, qual seja, do ato de concessão da pensão por morte com fundamento diverso ao pretendido pela parte.
4. No caso em exame a pensionista ajuizou a ação que originou os presentes autos após o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
5. Recurso conhecido e desprovido.